Tribunal: TJDFT
Processo: 0705471-82.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ARMA DESMUNICIADA. POTENCIAL LESIVO. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. ATIPICIDADE MATERIAL. INEXISTÊNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os pedidos de concessão da gratuidade da Justiça e, de isenção de custas processuais, devem ser feitos ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.

2. Se a denúncia descreve fatos, elencados no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03, e o réu é preso em flagrante, em tese praticando a respectiva conduta prevista no tipo penal, não há que falar em absolvição sumária como preliminar.

3. O tipo penal do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme descreveu o STF na ADI 3112-1 DF, constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo dispensável qualquer desdobramento para a constituição da conduta criminosa.

4. O conjunto probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do crime descrito na peça acusatória, motivo pelo qual é descabido o pedido de absolvição.

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido em parte e desprovido.